Tribunal: TJSP
Processo: 2021875-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
r Municipal no 634/2019. Impossibilidade. Débito que decorre de sanção decorrente do ato ímprobo. Natureza não tributária. Admissão da submissão do débito decorrente da multa civil por ato de improbidade ao programa de refinanciamento que implicaria em premiar a ilicitude. REFIS, ademais, que não se confunde com o acordo de não persecução civil previsto no art. 17, §1°, da LIA, que, por si só, não poderia ser aplicado, por estar o feito em cumprimento de sentença, quando não resta mais discussão acerca dos limites do título executivo. Caráter despenalizador que apenas poderia ser aventado em feitos na fase de conhecimento. Juros e correção monetária que são consectários legais da condenação e que fluem nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2021875-94.2020.8.26.0000; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi Mirim - 3a Vara; Data do Julgamento: 08/07/2021; Data de Registro: 13/07/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa

Relator(a):

Vera Angrisani

Comarca:

Mogi-Mirim

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/07/2021

Data de publicação:

13/07/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENÇÃO COM A COMINAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA. Pretensão visando o uso de programa de refinanciamento previsto na Lei Complementar Municipal no 634/2019. Impossibilidade. Débito que decorre de sanção decorrente do ato ímprobo. Natureza não tributária. Admissão da submissão do débito decorrente da multa civil por ato de improbidade ao programa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENÇÃO COM A COMINAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA. Pretensão visando o uso de programa de refinanciamento previsto na Lei Complementar Municipal no 634/2019. Impossibilidade. Débito que decorre de sanção decorrente do ato ímprobo. Natureza não tributária. Admissão da submissão do débito decorrente da multa civil por ato de improbidade ao programa de refinanciamento que implicaria em premiar a ilicitude. REFIS, ademais, que não se confunde com o acordo de não persecução civil previsto no art. 17, §1°, da LIA, que, por si só, não poderia ser aplicado, por estar o feito em cumprimento de sentença, quando não resta mais discussão acerca dos limites do título executivo. Caráter despenalizador que apenas poderia ser aventado em feitos na fase de conhecimento. Juros e correção monetária que são consectários legais da condenação e que fluem nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.